Tribunal: TJMT
Processo: 1027110-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027110-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.386.278/0001-98 (EMBARGADO), ARNALDO FERRANDO DOS SANTOS - CPF: 361.779.971-04 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1027110-03.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ARNALDO FERRANDO DOS SANTOS.

EMBARGADO:
LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Arnaldo Fernando dos Santos em face de acórdão que manteve a decisão de inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, reconhecendo a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor, bem como a verossimilhança das alegações.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação da decisão inicial que deferiu a inversão do ônus da prova acarreta preclusão, nos termos do art. 507 do CPC; (ii) saber se a interposição de agravo de instrumento seria incabível por versar sobre inversão legal do ônus da prova, não prevista no rol do art. 1.015, XI, do CPC; (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de desnecessidade e inutilidade da prova pericial, à luz dos arts. 370, p.u., 374 e 489, §1o, IV e VI, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de preclusão não se sustenta, pois o acórdão embargado manteve expressamente a inversão do ônus da prova, reconhecendo a incidência do art. 6o, VIII, do CDC, não havendo prejuízo à parte.

4. A jurisprudência admite interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC quando houver risco efetivo à instrução probatória, como no caso em que a negativa de produção de prova pericial pode configurar cerceamento de defesa.

5. Não há omissão quanto à análise da utilidade da prova pericial, pois o acórdão embargado considerou necessário o exame técnico, dada a natureza da controvérsia envolvendo possível falha na prestação de serviço e os efeitos sobre o motor do veículo.

6. As alegações do embargante visam à rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica à decisão inicial que inverte o ônus da prova não impede sua rediscussão em sede de agravo de instrumento, quando ainda pendente a produção probatória. 2. É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, embora fundada em inversão legal do ônus da prova, nega produção de prova pericial relevante para o contraditório e ampla defesa. 3. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida com fundamentação clara e coerente."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1027110-03.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ARNALDO FERRANDO DOS SANTOS.

EMBARGADO:
LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Arnaldo Ferrando dos Santos
contra o v.
acórdão de ID 317554367
, proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1027110-03.2025.8.11.0000, interposto por
Lubrimais Lubrificantes e Escapamentos Ltda.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da parte agravante para determinar a realização de
prova pericial judicial técnica
, mantendo, todavia, a
inversão do ônus da prova
deferida na origem com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissões no julgado
, especialmente no que tange a suposta
preclusão consumativa
da discussão sobre a inversão do ônus da prova, tendo em vista que esta já teria sido deferida anteriormente, sem impugnação da parte interessada, atraindo o disposto no art. 507 do CPC, além da alegada
inadequação recursal
, diante da ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC para o exame da matéria versada no agravo e a suposta
ausência de interesse recursal
da parte agravante quanto ao indeferimento “por ora” da prova pericial.

Por fim, sustenta a falta de enfrentamento de
argumentos e precedentes relevantes
, como a alegação de inutilidade e inviabilidade prática da perícia postulada, e a jurisprudência segundo a qual não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é considerada inútil ou meramente protelatória.

A embargada apresentou
contrarrazões
, sustentando, em resumo, a
inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que o acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, com fundamentação adequada e suficiente, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por
Arnaldo Ferrando dos Santos
, uma vez que tempestivos e manejados com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia,
nego-lhes provimento
, pelas razões que passo a expor.

O embargante sustenta que a inversão do ônus da prova foi deferida na decisão inicial, não impugnada tempestivamente pela parte adversa, o que atrairia a incidência da preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

O acórdão embargado
expressamente manteve a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, reconhecendo a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor, além da verossimilhança das alegações.

Outrossim, não verifico qualquer prejuízo a parte embargante, uma vez que o recurso foi desprovido no ponto, mantendo a inversão do ônus probatório.

Neste caso, a insurgência da parte agravante se deu por ocasião de decisão que
ratificou a inversão e indeferiu, por ora, a produção de prova pericial
, ensejando agravo tempestivo.

Não há, portanto, omissão quanto a esse ponto, tampouco violação ao art. 507 do CPC.

O embargante sustenta, ainda, que o agravo seria incabível quanto à inversão legal do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), pois não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015, XI, do CPC, que trata da redistribuição judicial (art. 373, §1o, CPC), e não da inversão legal própria do direito do consumidor.

Não assiste razão ao embargante.

A jurisprudência, embora majoritariamente entenda que o rol do art. 1.015 é taxativo, admite interpretação extensiva ou analógica, sobretudo quando se verifica
efetivo risco de lesão à parte, em especial em decisões que comprometam a instrução probatória
.

No presente caso, ainda que se discuta a inversão probatória à luz do CDC, a controvérsia recursal
também envolvia a negativa de produção de prova pericial
– providência que poderia
restringir de forma concreta o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Essa circunstância confere, por si só,
interesse recursal à parte agravante
, sobretudo à luz da tese firmada no próprio acórdão:
"em controvérsias técnicas relevantes, o indeferimento de prova pericial judicial configura cerceamento de defesa, mesmo na vigência da inversão do ônus da prova".

Assim, a admissibilidade do recurso foi
corretamente reconhecida
à luz das peculiaridades do caso concreto, inexistindo omissão a ser sanada.

A parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a tese de que a prova pericial requerida pela parte adversa seria desnecessária, protelatória ou inviável, especialmente à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC, e dos artigos 374 e 489, §1o, IV e VI, do mesmo diploma.

Mais uma vez, não se verifica omissão relevante no julgado.

O acórdão embargado
não apenas reconheceu a necessidade da perícia técnica, como justificou sua pertinência diante da controvérsia técnica posta nos autos
, especialmente em relação à suposta falha na prestação de serviço de troca de óleo e seus eventuais efeitos sobre o motor do veículo da parte autora.

A decisão ressaltou que o
laudo unilateral produzido pela parte autora era insuficiente
e que o contraditório substancial exigia a nomeação de perito imparcial para formação do convencimento judicial.

A motivação está devidamente registrada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, à modificação do julgado ou à substituição da via recursal adequada, salvo para suprir omissão, esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

No caso em exame,
as alegações do embargante buscam reabrir discussão sobre temas já decididos com fundamentação clara e coerente
, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025